Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. PARTILHA DE BENS. BENS FINANCIADOS. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS PARA FILHO MENOR. VALOR. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, regulamentação de visitas, alimentos e partilha de bens. A sentença decretou o divórcio, reconheceu união estável desde 2012, fixou guarda unilateral à genitora, regulamentou visitas, fixou alimentos ao filho, indeferiu alimentos à autora e determinou a partilha igualitária de bens e dívidas comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) concessão do benefício da justiça gratuita a ambos os apelantes; (ii) validade da partilha de bens excluindo alguns imóveis e reconhecendo sub-rogação; (iii) adequação do valor dos alimentos fixados ao filho menor; e (iv) redistribuição dos ônus de sucumbência e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justiça Gratuita: Deferida à autora, com efeitos ex nunc, diante da comprovação de hipossuficiência. Indeferida ao réu, em razão do patrimônio existente e do recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pedido.
4. Início da união estável: mantido o reconhecimento da união estável a partir de janeiro de 2012, com base no conjunto fático-probatório, incluindo o nascimento do filho em comum no mesmo ano e a prova testemunhal, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar que a união se iniciou em data posterior.
5. Regime de bens aplicável: comunhão parcial de bens, com presunção de esforço comum para os bens adquiridos onerosamente na constância da união/casamento, sendo o ônus da prova da sub-rogação da parte que a alega. Alegações de sub-rogação não demonstradas de forma inequívoca.
6. Os bens financiados devem ser partilhados conforme as parcelas efetivamente quitadas durante a união, cabendo eventual compensação posterior por pagamentos individuais após a separação de fato.
7. A partilha de bens móveis que guarneciam a residência não foi acolhida por ausência de prova de sua existência, individualização e valor, sendo razoável a permanência com a genitora do menor.
8. Mantida a fixação de alimentos ao filho em 2,5 salários-mínimos, mais plano de saúde e mensalidade escolar, em observância ao binômio necessidade-possibilidade e à capacidade contributiva do alimentante, evidenciada nos autos.
9. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica não é absoluta e pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos e pela natureza da matéria debatida.
10. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo processual e prejuízo à parte adversa.
11. A distribuição dos honorários de sucumbência foi parcialmente corrigida em embargos de declaração e não se mostra desproporcional, ante o resultado do julgamento e a maior sucumbência do réu.
V. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do réu (H.B.D.S.). Dado parcial provimento ao recurso da autora (C.R.A.P.B.) apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita referente às custas recursais. Mantida, nos demais termos, a r. sentença. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos integralmente pelo réu H.B.D.S.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, a partilha dos direitos aquisitivos sobre bens financiados incide sobre as parcelas efetivamente pagas durante a constância da união estável ou casamento, cabendo a apuração e compensação dos valores pagos individualmente após a separação de fato em fase de liquidação.”; “2. A prova da sub-rogação de bens particulares para afastar a presunção de comunicabilidade exige demonstração clara, precisa e com nexo causal direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem com os recursos advindos, recaindo o ônus da prova sobre quem alega a exclusão da partilha.”; “3. A partilha de bens móveis que guarnecem a residência do casal pressupõe a comprovação da existência e a individualização dos bens a serem partilhados.”; “4. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica não é absoluta e pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos e pela natureza da matéria debatida.”; “5. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, sendo vedada a retroatividade de seus efeitos.”;
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.644; 1.658; 1.659; 1.694, § 1o; 1.723; 1.725.; CPC, arts. 80; 81; 85, § 2o, § 11; 86; 99, § 3o; 341; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 12.05.2020; TJDFT, ApCiv 0743465-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, ApCiv 0711058-24.2023.8.07.0020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09.04.2025; TJDFT, ApCiv 0719626-39.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023.